Tribunal: CARF
Processo: 10074.000937/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. DIREITO DE AUDIÊNCIA.
É nulo o Acórdão que não enfrenta todos os argumentos capazes de infirmar, em tese, o lançamento.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO ERÁRIO. CONTRIBUINTE.
Em lançamento de ofício é do contribuinte o dever de demonstrar fato impeditivo do direito do erário público.
INFRAÇÕES ADUANEIRAS. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. REGRA. DANO AO ERÁRIO. PROVA. DESNECESSIDADE.
O artigo 94 § 2° do Decreto-Lei 37/66 estabelece como regra (que comporta exceções legais) que a responsabilidade por infração independe da (...)natureza e extensão dos efeitos do ato.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10074.000937/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.374 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
PENNANT SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. DIREITO
DE AUDIÊNCIA.
É nulo o Acórdão que não enfrenta todos os argumentos capazes de infirmar,
em tese, o lançamento.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO
ERÁRIO. CONTRIBUINTE.
Em lançamento de ofício é do contribuinte o dever de demonstrar fato
impeditivo do direito do erário público.
INFRAÇÕES ADUANEIRAS. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. REGRA.
DANO AO ERÁRIO. PROVA. DESNECESSIDADE.
O artigo 94 § 2° do Decreto-Lei 37/66 estabelece como regra (que comporta
exceções legais) que “a responsabilidade por infração independe da
(...)natureza e extensão dos efeitos do ato”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para declarar a nulidade da decisão de 1a instância, por
violação ao art. 59, II, do Decreto no 70.235/1972, devendo os autos retornar para o colegiado de
DRJ a fim de que todas as matérias endereçadas no presente processo sejam integralmente
analisadas.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10074.000937/2009-11
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.374 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.000937/2009-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Carolina Machado Freire Martins, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Relatório
1.1. Trata-se de auto de infração por omissão de informações sobre carga
exportada em navios, ex vi art. 107 inciso III alínea ‘e’ do Decreto-Lei 37/66.
1.2. Para tanto, narra o auto de infração que:
Emitido o MPF, foram pesquisados, nos sistemas SISCOMEX e DW-Aduaneiro, todos
os embarques realizados pelo responsável já qualificado, gerando-se a planilha anexa.
Na planilha, constam os dados das exportações nas quais se constatou que havia um
prazo maior que 7 (sete) dias entre o embarque da mercadoria e a informação dos dados
de embarque no SISCOMEX.
1.3. Em Impugnação a Recorrente alega em síntese:
1.3.1. Ilegitimidade passiva;
1.3.2. Emitiu os BLs apenas em nome do transportador internacional;
1.3.3. Para lançar os dados do embarque no SISCOMEX depende de informações
sobre DDE ou DSE, isto é, de informações que não são de seu conhecimento, mas
de conhecimento do exportador;
1.3.4. A Administração Pública concede a alguns transportadores prazo superior a
10 (dez) dias para registro da DDE ou da DSE devidamente averbada no
SISCOMEX;
1.3.5. Os exportadores atrasaram o envio de informações para o SISCOMEX;
1.3.6. Não houve prejuízo ao Erário;
1.3.7. A autuação é nula uma vez que não deixa clara as infrações cometidas pela
Recorrente.
1.4. A DRJ Rio de Janeiro de negou provimento à Impugnação em Acórdão com o
seguinte teor:
Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade do processo e conhecimento da
impugnação procede-se ao julgamento.
Deixo de acolher as preliminares sobre quaisquer alegações levantadas pela interessada
nesses casos, seja sobre ausência de tipicidade, motivação, ilegitimidade passiva,
imprecisão das provas na autuação, pois em nenhum dos casos há coaduação com o que
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.374 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.000937/2009-11

se verifica dos autos, eis que a única questão afeta ao caso diz respeito à infringência ao
controle das importações que deve ser feito pela autoridade aduaneira e seus prazos
precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são aplicadas exatamente
pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo controle se os prazos deixarem
de ser cumpridos, no que toca, em especial, às vinculações das declarações de
despachos de exportação extemporâneos. Senão vejamos.
O controle das importações deve ser feito pela autoridade aduaneira e seus prazos
precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são aplicadas exatamente
pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo controle se os prazos deixarem
de ser cumpridos, no que toca, em especial, aos lançamentos extemporâneos dos
registros de embarque no SISCOMEX. Senão vejamos.
O elemento central da lide consiste em se determinar se são aplicáveis as multas por
falta de informação dos dados de embarque, nos termos deste auto de infração.
Para melhor situar os fatos às normas aplicadas cabe destacar que os embarques e
informações dos dados de embarque ocorreram no ano de 2008.
A fiscalização enquadrou as infrações no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no
37/66, com a redação dada pela Lei no 10.833/03:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;”
Com o advento da IN SRF no 510/2005, onde em seu artigo 1° deu-se nova redação ao
artigo 37 da IN SRF no 28/94, e estabeleceu o prazo de dois dias (via aérea) e sete dias
para a via marítima para o registro dos dados de embarque no Siscomex.
Observando a informação do sistema apresentada pelo Auditor Fiscal autuante, parte
integrante do auto de infração, percebe-se a intempestividade do registro das
informações.
Destaque-se que a regulamentação específica é clara ao dispor que o prazo será de 48
horas se aéreo ou de 7 dias se for embarque marítimo, contadas da data do efetivo
embarque.
Do todo exposto, voto pela improcedência total da impugnação, mantendo-se os
créditos tributários lançados.
Nesse sentido, DEIXO DE ACOLHER a impugação para manter o valor exigido.
É o meu voto.
Andréa Duek Simantob - Relatora
1.5. Ainda inconformada, a Recorrente busca guarida neste Conselho em peça
que repete o quanto descrito em Impugnação.

Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.374 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.000937/2009-11

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. Como acima descrito, em sua Impugnação a Recorrente levanta tese sobre
ilegitimidade de parte, sobre não ser transportadora, vez que não emitiu o conhecimento de
transporte e sobre a impossibilidade de registro do embarque da carga no SISCOMEX vez que
não esta(va) em posse dos números das DDE e das DSE.
2.2. Todavia, também como acima, o Acórdão da DRJ limita-se a discorrer sobre
o prazo fixado para o cumprimento da obrigação e sobre a legitimidade passiva – e de forma
absolutamente genérica, eis que sobre legitimidade passiva limita-se a afirmar que não há
coadunação com o que se nota dos autos e destaca prazos para informações na importação, na
exportação, por via aérea e por via marítima.
2.3. Em assim sendo, não foi enfrentado argumento capaz de infirmar, em tese, a
autuação, o que leva à nulidade do julgado por cerceamento do direito de defesa (mais
especificamente, do direito de audiência).

3. Pelo exposto, admito, uma vez que tempestivo, e conheço do Recurso
Voluntário para declarar, ex officio, a nulidade do Acórdão da DRJ.

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 143
DF CARF MF
Original